Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718732-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento provisório de sentença (Processo n.o 0704384-74.2020.8.07.0007), movida por NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à impugnação apresentada, afastou a necessidade de apresentação dos comprovantes de pagamento, reconheceu a ilegitimidade ativa da exequente para cobrança das custas iniciais atinentes ao processo de origem e encaminhou os autos à contadoria judicial (ID 89934650). Em suas razões recursais (ID 36410866), sustenta a recorrente a necessidade de deferimento do efeito suspensivo à impugnação apresentada, uma vez que ofertou seguro garantia, nos termos da legislação aplicável, além de ter comprovado que a continuação do cumprimento provisório poderá trazer considerável prejuízo à executada. Defende que, em decisão anterior proferida pelo magistrado de origem, foi determinado que o agravado apresentasse os comprovantes de pagamento dos débitos objeto da cobrança, não sendo possível que a decisão agravada afaste esta obrigação em razão da preclusão pro judicato. Alega que o Juízo a quo deixou de se manifestar sobre as incongruências destacadas pela agravante com relação aos comprovantes juntados pela agravada. Requer a antecipação da tutela recursal, para que a impugnação apresentada tenha o condão de suspender o cumprimento provisório de sentença, ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação apresentada e a declaração de nulidade da decisão recorrida por error in procedendo. Preparo comprovado (ID 264108872). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada. Na espécie, trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS (agravado) em desfavor de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (agravante), para a cobrança de honorários sucumbenciais fixados em acórdão que condenou a recorrente. Em impugnação apresentada na origem, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo, ante a oferta de seguro garantia judicial, assim como alegou a inexigibilidade da obrigação, porquanto a parte exequente não teria comprovado a data e a existência dos supostos desembolsos. A r. decisão indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão da não comprovação da probabilidade do direito, assim como afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação com fundamento no acórdão exequendo (ID 89934650 dos autos originais). Confira-se: Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 523, § 6o (aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e § 1o, e art. 527, ambos do CPC) estabelece que, a requerimento do executado, o juiz pode atribuir efeito suspensivo à impugnação quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (Acórdão 1298845, 07268707420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, ante a ausência de relevância dos fundamento da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, considerando-se ainda que a executada não demonstrou que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar-lhe dano grave, de difícil ou incerta reparação, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Outrossim, tenho que não há falar em liquidação do julgado, tampouco em ausência de comprovação dos efetivos desembolsos, porquanto o próprio acórdão exequendo consignou expressamente que "não se mostra necessária a apuração dos valores devidos à construtora autora, em razão dos reparos realizados nas unidades autônomas, em sede de liquidação de sentença, nem mesmo para a verificação de que se encontram de acordo com a média de mercado, porquanto os documentos apresentados nos autos, referentes às notas fiscais de materiais e de serviços, acompanhadas das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, são suficientes para a definição do quantum devido, qual decorrerá de simples cálculos aritméticos" (ID 60113381). Além disso, o acórdão também dispôs que "os documentos juntados aos autos comprovam a realização dos serviços de reparos na rede de distribuição do gás do condomínio", razão pela qual o recurso de apelação interposto pelas autoras foi conhecido e provido para "condenar a ré ao ressarcimento dos valores gastos com os reparos realizados em quarenta e nove unidades autônomas do condomínio, conforme comprovantes de pagamentos juntados aos autos". Ora, tendo em vista que o próprio acórdão reconheceu que os comprovantes de pagamentos nos autos de conhecimento, e replicados no presente cumprimento de sentença, são suficientes para a definição do quantum devido, não é lícito à parte executada, na presente fase processual, impugnar os referidos comprovantes e datas de pagamentos, porquanto o ordenamento jurídico vigente não permite a rediscussão de matérias na fase de cumprimento, ainda que provisório, de sentença. Analisando a decisão exequenda, constata-se que houve expressa manifestação sobre as provas juntadas aos autos e sobre os cálculos necessários para alcançar o valor devido. Destaque-se trecho da fundamentação: Em consequência, não se mostra necessária a apuração dos valores devidos à construtora autora, em razão dos reparos realizados nas unidades autônomas, em sede de liquidação de sentença, nem mesmo para a verificação de que se encontram de acordo com a média de mercado, porquanto os documentos apresentados nos autos, referentes às notas fiscais de materiais e de serviços, acompanhadas das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, são suficientes para a definição do quantum devido, o qual decorrerá de simples cálculos aritméticos. E, no mesmo sentido, seguiu o dispositivo: Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelos autores e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e condenar a ré ao ressarcimento dos valores gastos com os reparos realizados em quarenta e nove unidades autônomas do condomínio, conforme comprovantes de pagamentos juntados aos autos. Conheço do recurso interposto pela ré e a ele NEGO PROVIMENTO. Como se observa, ao menos preliminarmente, a decisão na fase de conhecimento entendeu que os documentos acostados aos autos eram suficientes para comprovar a dívida e que bastam meros cálculos aritméticos para se alcançar o valor devido. Mostra-se, assim, incabível que o Juízo da execução reabra a discussão deste ponto específico. Constata-se, portanto, que decisão agravada, em princípio, somente adequou o cumprimento de sentença ao que restou decidido pelo acórdão exequendo. Com relação à atribuição de efeito suspensivo à impugnação, o artigo 525, §6o c/c o artigo 527, ambos do Código de Processo Civil, estipula que além da garantia do juízo, a parte deve comprovar a relevância de sua fundamentação e grave dano de difícil ou incerta reparação: Art. 526. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso concreto, a agravante apresentou seguro garantia judicial; no entanto, não foi capaz de comprovar a probabilidade do seu direito, manejando, em princípio, questão previamente decidida na fase de conhecimento. Dessa maneira, diante da falta de relevância dos fundamentos da recorrente, incabível o deferimento de efeito suspensivo à impugnação. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, à míngua dos requisitos necessários para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Por fim, requer a agravante a concessão de liminar para sobrestar o processo de origem até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. No entanto, pelas mesmas razões deduzidas para indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal, se não restou comprovada a probabilidade do direito pela recorrente, não foram preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator